Tribunal: TJES
Processo: 5021666-62.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021666-62.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REGINALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BR ODONTOLOGIA LTDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora/recorrente. Da mesma forma torno sem efeito a certidão de ID 16195467, quanto a confirmação do preparo, reiterando que há pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte autora.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE CONDICIONAMENTO DO INÍCIO DO TRATAMENTO À QUITAÇÃO INTEGRAL DO CONTRATO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “Em sua Petição Inicial (
ID 28843129
), o Requerente alegou ter contratado serviços odontológicos junto à Requerida, efetuando o pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) como entrada em 17/05/2023. Afirmou que, em uma terceira visita à clínica, foi informado por uma funcionária que o tratamento somente poderia ser iniciado após a quitação integral do contrato, prevista para janeiro de 2024. Diante dessa nova informação, o Autor manifestou o desejo de rescindir o contrato e reaver o valor pago, o que foi negado pela Requerida, que, inclusive, teria exigido um valor adicional para o distrato. O Requerente inicialmente declarou ser analfabeto, o que, segundo ele, o levou a assinar o contrato confiando na boa-fé da Requerida. Requereu a devolução do valor pago a título de dano material (R$ 1.000,00) e indenização por danos morais (R$ 5.000,00), além da concessão dos benefícios da justiça gratuita..

2. A sentença objurgada julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na ação para:
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais de dano material e dano moral formulados e julgar
PROCEDENTE
o pedido contraposto formulado por BR ODONTOLOGIA EIRELI-ME, para condenar REGINALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA ao pagamento de
R$ 1.227,00 (mil duzentos e vinte e sete reais)
.

3. A parte autora em seu recurso inominado, requer a reforma da sentença para julgar procedentes seus pedidos formulados na exordial. A ré não apresentou contrarrazões.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

5. A tese central do Recorrente, de que o tratamento foi condicionado à quitação integral do contrato, restou
isolada, não comprovada e inverossímil

. A inicial apresentou uma fragilidade significativa ao alegar, inicialmente, o analfabetismo do Autor para justificar o desconhecimento do teor contratual, o que foi posteriormente retificado pelo próprio Recorrente, que afirmou saber ler e ter estudado até a 8 série.

6. As provas juntadas e as próprias alegações das partes demonstram que o serviço foi, de fato, iniciado. O Requerente confirmou ter realizado "somente uma limpeza nos dentes" em impugnação

a contestação. Já o prontuário apresentado pela Recorrida indica um procedimento de "Raspagem e profilaxia referente a 1ª sessão” em 22/05/2023, com o valor de R$ 504,00. Tendo o tratamento sido iniciado, a desistência manifestada pelo Recorrente configura rescisão unilateral após o início do tratamento.

7. O Contrato de Prestação de Serviços Odontológicos estabelecido entre as partes prevê a possibilidade de rescisão. Uma vez comprovado o início do tratamento, aplica-se a Cláusula 6.2, que determina que, em caso de desistência após o início, não será devolvido o valor dos tratamentos executados e será cobrado 10% do valor residual do tratamento orçado, sendo razoável e proporcional tal clausula contratual. Assim rechaçada a hipótese de abusividade nos termos contratuais deve ser observado o princípio do “pacta sunt servanda”.

8. O valor da multa de 10% se mostra razoável e a ausência de provas de que o valor do procedimento realizado antes da resolução seja abusivo, como bem asseverou a sentença, afasta qualquer ilicitude na cobrança. A sentença, ao julgar procedente o pedido contraposto, agiu em estrita consonância com o que foi validamente pactuado entre as partes, dada a desistência unilateral do consumidor após o início da prestação do serviço.

9. Por fim, a ausência de ato ilícito, falha na prestação do serviço ou vício de consentimento comprovado imputável à Recorrida impede a restituição do valor da entrada pago e serviço prestado e afasta a pretensão indenizatória por danos morais.

10. Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

11. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (vinte por cento) sobre o valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)